Tribunal: TJDFT
Processo: 0747761-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processo : 0747761-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 209420614 do processo na origem n. 0717134-58.2022.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a multa por descumprimento de título judicial no patamar máximo, de R$ 20.000,00. Eis o teor da decisão atacada: A parte executada, ao ID 208199407 apresenta extensa petição de impugnação ao cumprimento de sentença, buscando, erroneamente, rediscutir matérias com seu trânsito em julgado já certificado. Deste modo, indefiro as alegações de nulidade de citação e não incidência das astreintes ou ao menos a sua minoração. Prefacialmente, informo à executada que todas as questões processuais relativas à nulidade de citação já foram devidamente analisadas, tendo sido afastadas tanto pela sentença como pelo acórdão turmário, frise-se, com trânsito em julgado já certificado, motivo pelo qual as rejeito. Por outro lado, tenho que a situação ora em debate é de singela solução, uma vez a análise da causa está pautada apenas no dever ou não de pagamento das astreintes, ante o descumprimento da ordem liminar, isto porque o valor relativo à condenação imposta em sentença já fora devidamente quitado. Entretanto, conforme constatado nos autos, até a presente data, não houve o cumprimento da decisão liminar de ID 125043437, ordem esta ratificada pela sentença de ID 137138412 e acórdão de ID 193255855, uma vez que não consta qualquer iniciativa da executada quanto a tal cumprimento da decisão; conta apenas o depósito para garantia de Juízo quanto aos valores das astreintes da forma como percorrida pela credora. Entendo, também que o valor da multa imposto é irrisório se observar a magnitude da empresa executada e os meios singelos para cumprir a determinação judicial. Por outro lado, não tendo cumprido efetivamente a ordem no prazo a ela determinado, a executada deverá ser condenada a efetuar o pagamento integral da multa estipulada, no valor de R$ 20.000,00, decorrendo, a contar do prazo final, juros de mora e correção monetária, mas não se aplicando ao caso em debate a inserção de multa e honorários estipulados no artigo 523, §1o do CPC, sob pena de dupla condenação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Dessarte, mantenho integralmente o valor relativo às astreintes requeridos pela exequente ao ID 205735203, rejeitando, dessarte, a impugnação apresentada. Em face do depósito apresentado pela parte executada, aguarde-se a preclusão da presente decisão para fins de transferência da importância de ID 207486725. A EXECUTADA-AGRAVANTE sustenta a necessidade de indicação de endereço válido e seguro, nunca vinculado a perfil no Facebook e Instagram, para viabilizar o procedimento de recuperação da conta da agravada. Salienta as diversas declarações da agravante nesse sentido, desde a primeira manifestação nos autos. Aduz que “Não é crível que a Agravada descreva tamanho sofrimento e angústia decorrente da usurpação de sua conta na rede social por terceiros, causando-lhe transtorno durante suas férias e em comemoração ao seu aniversário de casamento, e expondo sua reputação perante aos seus seguidores, amigos e familiares, no entanto, se negue a apresentar novo e-mail, que possibilitaria a recuperação do acesso desde a primeira manifestação do Facebook Brasil nos autos, no ano de 2022”. Alega a inexequibilidade da obrigação, enquanto não indicado e-mail seguro por parte da agravada. Defende, por isso, o afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, defende a minoração das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Declara, por fim, a necessidade da resolução da obrigação ou a conversão em perdas e danos, em caso de ausência da indicação de novo e-mail. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar pleiteada. A impugnação ao cumprimento de sentença baseia-se na necessidade de indicação de novo e-mail por parte da agravada, para fins de reativação de conta na rede social do agravante. Todavia, a questão foi especificamente tratada no julgamento da apelação, nos seguintes termos (id. 193255855 – p. 7 na origem): De mais a mais, se por um lado, não se pode negar que o usuário tem responsabilidade pela segurança dos dados de login e senha de acesso no ambiente de internet, por outro lado, não se pode descartar atuação criminosa de terceiros, tal como a relatada nos autos. Diante de evidência de que a apelada perdeu o acesso à sua conta do Instagram por conduta fraudulenta de terceiros, inegável que a responsabilidade pelo restabelecimento de acesso à conta é do provedor de aplicações, aqui apelante. Para isso, deve criar mecanismos eficientes, ágeis e seguros, a fim de viabilizar o resgate da conta que tenha sido invadida, no menor espaço de tempo possível. Alegações genéricas de que é necessária a indicação de “e-mail seguro”, sem quaisquer informações concretas de que tal exigência procede, obviamente, não exime o apelante da obrigação que lhe fora imposta na sentença recorrida. Obviamente, a criação de conta/perfil em redes sociais é realizada mediante a vinculação de e-mail do usuário. Após essa vinculação, o respectivo e-mail se apresenta como um canal de comunicação entre a dona do perfil e seus seguidores, ao qual são enviadas mensagens de usuários e informações da conta. Logo, a imposição da criação de novo e-mail válido coloca a consumidora em situação de extrema desvantagem, pois, muito provavelmente, perderia a identidade já conquistada na rede social entre a conta e o e-mail vinculado. (Grifado) Portanto, não prospera a tese defendida pelo agravante para afastar a multa imposta, tampouco para resolver a obrigação ou convertê-la em perdas e danos. Prosseguindo no exame, segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, diante da concessão de medida liminar e de sua confirmação em sentença, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de restabelecer a conta da agravada no Instagram. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, foi deferida tutela de urgência, confirmada em sentença, “para determinar que as requeridas restituam à autora o acesso à conta do Instagram (@gis_photos), devendo ser vinculada ao e-mail gislaine.reis@gmail.com, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (id. 125043437 na origem). A agravante sustenta que a determinação depende da indicação de novo e-mail por parte da agravada. No entanto, como assinalado no julgamento do apelo, a condição mostra-se desarrazoada, pois coloca a consumidora em situação de extrema desvantagem. Nesse quadro, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há periculum in mora, porquanto a decisão combatida autorizou o levantamento do depósito feito pelo agravante somente após preclusão. Indefiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator